Tribunal: TJDFT
Processo: 0711446-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711446-75.2023.8.07.0003 RECORRENTE: NAYARA DOS PASSOS SOARES RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NA INSTÂNCIA RECURSAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela recorrente na instância recursal. Salienta-se que a gratuidade foi inicialmente negada na origem, decisão contra a qual não foi interposto recurso. O pedido foi novamente formulado em apelação. 2. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. 3. No caso, a única informação que se tem nos autos, constante na contestação, é no sentido de que a requerida exerce trabalho autônomo. Não foi nem mesmo informada a profissão ou trabalho exercido pela recorrente, a fim de indicar a hipossuficiência. 4. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, não merece reforma a decisão que indeferiu o benefício. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, § 2°, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça; b) artigos 39 do Código de Defesa do Consumidor, e 52, 186, 317 e 478, todos do Código Civil, afirmando abusividade contratual e o cabimento de reparação por danos materiais e morais. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o deferimento da gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Nas contrarrazões, a parte contrária requer que as publicações sejam realizadas em nome da advogada CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ de ser “desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2023. Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante disso, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a apreciação, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, § 2°, ambos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Feitos esses apontamentos, verifica-se, na espécie, a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. No caso, observa-se ter sido informado na contestação que a recorrente exerce trabalho autônomo (ID 54115637, p. 1). Contudo, não constam dados concretos acerca da profissão ou trabalho exercido pela autora/apelante. Por trabalhar como autônoma, sem nenhuma indicação da área, foi oportunizada à parte, na origem, a juntada de documentação para subsidiar o pleito, ocasião em que Juízo a quo mencionou inclusive alguns documentos que serviriam ao propósito (ID 54115651). A recorrente, contudo, manteve-se inerte. Como consequência, houve o indeferimento do pedido. Repisa-se que contra a decisão que indeferiu a gratuidade não foi interposto recurso próprio. Nessa instância, o pedido foi formulado novamente em apelação, mas a recorrente, mais uma vez, não apresentou nenhuma documentação acerca de sua situação financeira, a fim de indicar a hipossuficiência e, consequentemente, necessidade de deferimento do benefício nesse momento [...] Como observado, este e. Tribunal de Justiça possui tabela de custas judiciais com valores economicamente acessíveis à grande parte dos jurisdicionados, de modo que a concessão de gratuidade de justiça, que se trata de forma de renúncia de receita, deve ser realizada mediante inequívoca demonstração, pela parte, de sua incapacidade de custeio dessas taxas judiciárias, o que não se observa na presente hipótese. A par de tal quadro, não se vislumbra a demonstração de hipossuficiência da parte apelante” (ID. 57687227). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao indicado malferimento aos artigos 39 do Código de Defesa do Consumidor, e 52, 186, 317 e 478, todos do Código Civil, também não cabe subir o inconformismo, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 15/5/2024). Em relação ao pleiteado efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995,capute parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Indefiro, outrossim, o pedido de publicação em nome da advogada CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016